Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708451-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO BORGES DE PAIVA AGRAVADO: RODRIGO BELLUCO DA COSTA, RE SUSTENIDO PRODUCOES ARTISTICAS E PROMOCOES LTDA, PROFISSIONAIS DA MUSICA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME, JULIO ALEXANDRE RIBEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederico Borges de Paiva contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 186107480 do processo de referência), integrada pela decisão (Id 187414594 do processo de referência), que, na execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Júlio Alexandre Ribeiro, RE Sustenido Produções e Promoções LTDA e Rodrigo Belluco da Costa e Profissionais da Música Entretenimento Eireli – ME, processo n. 0740238-79.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e, em seguida, rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos: (...) No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo bem como confusão patrimonial com outra pessoa jurídica. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. (...) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Trata-se de embargos de declaração de ID 187261690 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 186107480. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56457734), alega que “na Petição que requereu a instauração do Incidente processual (id. 185523844 da origem), a despeito de formalmente se tratar de pessoas jurídicas distintas, a nova sociedade constituída pelo Executado e seu Sócio (PROFISSIONAIS DA MÚSICA ENTRETENIMENTO EIRELI – ME), recebeu indevidamente todo o patrimônio (material e imaterial) da Executada, que foi constituído com o investimento do Exequente, para executar as mesmas atividades que antes eram por ela exercidas, tratando-se da mesma empresa”. Argumenta que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tem por base a existência de confusão patrimonial, a qual estaria evidenciada porque há uma única empresa embora cadastrados estejam CNPJ’s de diferentes as sociedades empresariais. Pugna pelo saneamento da decisão recorrida. Não se conforma com a razão de decidir adotada pelo juízo a quo de “exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo”. Pede seja reconhecida a necessidade de instauração do incidente. Afirma que a jurisprudência mencionada na decisão recorrida não se adequa ao caso em análise. Expende sobre a desnecessidade de prova pré-constituída e sobre os pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Ao final, requer: Ante o exposto requer, nos termos do art. 1.016, inciso III, do NCPC, seja recebido e processado o presente Recurso de Agravo de Instrumento para DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO, reformando a r. decisão agravada para deferir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 50, § 2o, inciso II do Código Civil, e sua devida instrução na forma do art. 133 e seguintes do CPC. Preparo regular (Id 56457735). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora